Tribunal: TJDFT
Processo: 0714932-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714932-02.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA APELADO: GABRIELA PORTELA RORIZ D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL S.A., contra acordão desta Sexta Turma (ID 65310634). Nos termos art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil- CPC, ao embargado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator